Tribunal: TJMT
Processo: 0005747-46.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005747-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA - CPF: 194.053.240-04 (APELANTE), FLAVIO MARTINEZ FRANCA - CPF: 165.347.780-68 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (APELADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 51.855.716/0001-01 (REPRESENTANTE), FLAVIO MARTINEZ FRANCA - CPF: 165.347.780-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – VALIDADE – NULIDADE DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que a devedora fiduciante foi regularmente notificada via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora e não o fez, não há falar em anulação dos atos expropriatórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico
ajuizada contra
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
(proc. n.
0005747-46.2017.8.11.0003)
, em julgamento conjunto com os feitos cíveis n. 16891-85/2015 e 5776-96/2017, julgou improcedente o pedido, condenando a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Assevera, em síntese, que não foi devidamente intimada, maculando todo o procedimento expropriatório extrajudicial, visto que,
in casu
, as intimações foram feitas por meio do oficial de Registro de Imóveis ou até mesmo por edital, e não de forma pessoal, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/1997, a despeito de todos os meios de localização disponíveis.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja anulado o procedimento expropriatório a partir do prazo para purgação da mora.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 148022208.

É o relatório.

Cuiabá, 9 de novembro de 2022.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por
AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico
ajuizada contra
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
(proc. n.
0005747-46.2017.8.11.0003)
, julgou improcedente o pedido.

Objetivava a Autora com a demanda a anulação dos atos expropriatórios (constituição da consolidação da propriedade nas mãos do credor) referente ao seu imóvel, alienado fiduciariamente.

Pois bem. Como razão para a reforma da sentença defende a Apelante, em suma, que não foi intimada pessoalmente para purgação da mora, maculando a validade do procedimento expropriatório.

Sem razão.

Como se verifica dos autos, a Recorrente foi, sim, intimada pessoalmente no dia 22/01/2016, consoante certidão elaborada pelo 3° Tabelionato de Notas de Rondonópolis, documento que contém fé pública e presunção de legitimidade, ocasião em que, após tomar conhecimento de seu teor, se recusou a receber cópia e assinar (Id. 148022214, p. 16), fazendo cair por terra toda a alegação recursal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO PESSOAL CERTIFICADA POR OFICIAL DE CARTÓRIO. IRREGULARIDADES NÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 26, §3º, DA LEI 9.514/97
. DEMAIS VIOLAÇÕES AOS DISPOSITIVOS INDICADOS NÃO EVIDENCIADAS. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.499.763/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 12/12/2016.)
(destaquei)

No mesmo sentido é a certidão constante do Id. 133114884 dos autos n. 0005776-96.2017.8.11.0003, elaborada pelo 1º Tabelionato e Registro de Imóveis daquela localidade, autor da intimação, que indica a efetiva intimação pessoal e a ausência de comparecimento no prazo de 15 dias para pagamento do débito.

Aliás, cumpre salientar, a título de argumentação, nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo a eventual ausência de intimação pessoal não ensejaria a decretação de nulidade do leilão quando demonstrada a ciência inequívoca da parte, como ocorreu no caso em tela (vide AgInt no AgInt no AREsp n. 1.897.413/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022).

Logo, sem delongas, comprovado nos autos que a devedora fiduciante foi regularmente notificada via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora e não o fez, não há falar em anulação dos atos expropriatórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022